Tribunal: TJDFT
Processo: 0732632-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTOS VIGORANTES. PRETENSÃO DE REDUÇÃO ADVINDA DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADES INCONTROVERSAS. ALIMENTOS. REVISÃO NO AMBIENTE DE TUTELA PROVISÓRIA. CAUSA DE PEDIR. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. FATO CONTROVERSO. ATIVIDADE LABORAL. SERVIDOR PÚBLICO LOCAL. MANUTENÇÃO. SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS A INDUZIREM CERTEZA AO ADUZIDO. INEXISTÊNCIA. VERBA VIGORANTE. MANUTENÇÃO ATÉ RESOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. APURAÇÃO DAS VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE DEVE NORTEAR A MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694, §1o).
2. Conquanto passíveis de revisão, pois encerram relação jurídica continuada, os alimentos devem ser mensurados em ponderação à capacidade do obrigado e somente em havendo efetiva redução em sua capacidade contributiva ou, em contrapartida, diminuição das necessidades do destinatário da prestação, consoante a causa de pedir alinhada, é que poderão ser minorados de forma a ser conformados com sua capacidade atual, demandando essa resolução, pois, apreensão dos fatos passíveis de ensejarem nova conformação à prestação alimentar.
3. Afigurando-se os alimentos fixados via de acordo homologado por provimento judicial definitivo consonantes com as necessidades dos alimentandos apreendidas de conformidade com sua idade, com a situação financeira aparentada pelo genitor e com os parâmetros ordinariamente praticados no estabelecimento da obrigação em ponderação com a capacidade do alimentante, devem ser preservados até que, estabelecido o contraditório e procedida a instrução da pretensão revisional, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação emirjam objetivamente do acervo probatório reunido.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.